Tribunal: TJDFT
Processo: 0702185-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFASTADA. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. LÂMINA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à primeira requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa do 2o recorrido. A parte ré/recorrente sustenta que 2o recorrido pretende tutelar direito que, acaso existente, seria único e exclusivo da 1a recorrida. Sem razão a recorrente. Depreende-se dos autos que o segundo recorrido convive com a primeira recorrida e o bolo foi adquirido para ser consumido juntos. Assim, não há que se falar em ilegitimidade ativa do segundo requerente para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Evidente, portanto, o direito dos autores de pleitearem o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Preliminar rejeitada.
3. Preliminar de nulidade. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que é necessária a realização de perícia, pois os documentos juntados aos autos, fotografias (ID. 148783849, 148783850, 148783852 e 148783851), vídeo (ID. 148783869) o boletim de ocorrência (ID. 148783854), e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 167238211) são suficientes para demonstrar os fatos alegados, o que dispensa a produção de outras provas. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de Cerceamento de Defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada em virtude do indeferimento do pedido de depoimento pessoal das partes e testemunhas, pois, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, observa-se que a parte ré/recorrente juntou vídeos do estabelecimento e do processo de produção, além de ter impugnado as provas apresentadas pelos autores. Assim, não há falar em cerceamento de defesa tampouco em violação ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ.
6. Narraram os autores/recorridos que a primeira requerente consumiu um bolo de maçã de produção da ré/recorrente quando percebeu um corpo estranho e um corte na parte interna da boca. Disseram que, logo em seguida, viram um pedaço de lâmina dentro do alimento. Informaram que, no mesmo dia do ocorrido, procuraram atendimento médico e registraram boletim de ocorrência e foram encaminhados ao IML. Para comprovação do alegado juntaram fotografias, vídeo, exames, boletim de ocorrência e o Laudo de Exame de Corpo de Delito.
7. Em sede de recurso, a requerida sustentou que o tipo de lesão sofrida pela primeira requerida, supostamente causada por uma lâmina, difere totalmente da lesão encontrada em sua boca. Afirmou que o laudo do IML e até mesmo a consulta médica não comprovam que a suposta lesão fora ocasionada por qualquer material que tenha sido proveniente daquele mencionado bolo.
8. No caso, as fotografias (ID. 148783849, 148783850, 148783852 e 148783851), o vídeo (ID. 148783869), o boletim de ocorrência (ID. 148783854), exames médicos (ID. 52298153) e o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 167238211) indicam verossimilhança das afirmações autorais de que o corpo estranho (lâmina) estava dentro do bolo. Importante ressaltar que a realização da perícia se tornaria inviável, uma vez que não existem registros de que o bolo não tenha sido descartado.
9. Assim, faz-se necessário esclarecer, que a situação fática é de todo caracterizada como fato do produto, o qual se mostrou impróprio para consumo. Nos termos do art. 12 do CDC, o fornecedor/fabricante do produto responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de vícios nos produtos que comercializam, independentemente da demonstração de culpa.
10. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o produto que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destaca o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 12, § 1o, II do CDC).
11. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 12 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do produto, ao estabelecer que "o fabricante, o construtor, o produtor ou importados só não será responsabilizado quando provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
12. Nesse caso, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
13. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
14. No caso, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, ou seja, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância, perigo para a saúde e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, sendo de fato cabível a reparação pelos danos causados à primeira requerida. Sobre o tema, a Segunda Seção do STJ, no Resp 1.899.304, decidiu que "é irrelevante a efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho – ou do próprio corpo estranho – para a caracterização do dano moral, pois a compra do produto insalubre é potencialmente lesiva à saúde do consumidor". A decisão, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que "que o dano moral, no caso de alimento contaminado, decorre da exposição do consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e integridade física ou psíquica. Segundo ela, havendo ou não a ingestão do alimento, a situação de insalubridade estará presente, variando apenas o grau do risco a que o indivíduo foi submetido – o que deve se refletir na definição do valor da indenização".
15. Por oportuno, o valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta, se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos.
16. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
17. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
18. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.